Tribunal: TJPA
Processo: 0033021-22.2015.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0033021-22.2015.8.14.0051

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM PA

SENTENCIADO: DIRETOR DA CIRETRAN CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO DE SANTAREMPA, RAIMUNDO ALFREDO CANTO SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MARCAÇÃO DE PROV ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.

Na hipótese dos autos, demonstrado com base nas provas produzidas nos autos, que o motorista é portador de necessidades especiais, tem o direito líquido e certo do CIRETRAN de Santarém/PA agendar a prova especializada, não cabendo tal responsabilidade ao impetrante.

2.

As pessoas com deficiência enfrentam diariamente problemas estruturais graves que prejudicam sobremaneira o exercício de sua cidadania, sendo necessária, portanto, facilitar a sua inclusão social, assegurando o respeito aos seus direitos perante a sociedade, o Estado e o Poder Público

3.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para

manter a sentença do Juízo de Piso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Cível e Empresarial de Santarém/PA, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar,
impetrado por
Raimundo Alfredo Canto Seixas
contra o Diretor da
Circunscrição Regional de Trânsito de Santarém/PA
–
CIRETRAN,
concedeu a segurança confirmando a liminar anteriormente concedida.

Vejamos um trecho da sentença proferida ((Id nº 1436565 - Pág. 2).:

(...) Diante do exposto, em consonância com o parecer do MP, confirmo a liminar requestada e CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que o Impetrado ou quem exerça o cargo de Diretor do CIRETRAN disponibilize, no prazo de 30 dias, sobe pena de sanções penais e multa no aporte de R$ 5.000,00, o exame prático de direção veicular assistido por junta especial de trânsito (médico representando a junta médica), ante a patente ilegalidade na medida omissiva. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios.

Concedida a segurança, observe quanto ao disposto no § 1º do at. 14 da Lei nº 12.016/2009.
(...)”.
[Grifei]
.

Em exordial (Id. n. 1436460), o impetrante relata, em suma, que possui limitação funcional dos membros inferiores e superiores, não sendo necessário o uso de aparelho auxiliar para a sua mobilidade.

Iniciou o processo para retirada de sua CNH cumprindo todos os requisitos necessários junto ao CIRETRAN, contudo, em razão de desídia do órgão, que não registrou no sistema os exames médico e psicotécnico do candidato, foi influenciado a desistir do procedimento.

Em outra tentativa de obter a permissão para dirigir, novamente se submeteu as várias fases do processo: exame médico, exame psicotécnico, exame da junta médica, Curso Teórico (Legislação de Trânsito), Curso Prático de Direção Veicular e Avaliação Teórica, sendo aprovado em todas elas.

Destarte, ao solicitar o agendamento do exame de direção veicular com a presença da junta médica, por ser pessoa com deficiência física, o órgão permaneceu inerte a satisfação da necessidade. Ademais, transferiu ao candidato tal responsabilidade.

Por esse motivo, requereu a concessão de liminar para que o impetrado seja compelido a designar data antes do dia 10/08/2015, para a realização do referido exame assistido por junta especial de trânsito, sob pena de arbitramento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, requereu a concessão da confirmação da segurança pleiteada e a declaração da ilegalidade dos atos comissivos e omissivos.

Em Decisão Interlocutória (ID nº 2436238), o Juízo de 1º Grau deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Após várias tentativas de citação do Requerido para tomar ciência da liminar deferida e contestar o feito, somente em 03.12.2018, o Juízo, por meio de Carta Precatória, expedida ao Estado do Rio de Janeiro – Comarca de Niterói, obteve êxito no cumprimento da diligência, conforme Certidão de ID nº 1436462 - Pág. 2/4.

O DD. Representante do Ministério Público opinou pela concessão da ordem (Id nº 1436463 - Pág. 1/7).

O DD. Magistrado de primeiro piso, em sentença (Id nº 1436565 - Pág. 1/3), concedeu a segurança nos termos da liminar anteriormente deferida.

Conforme certidão de Id. nº 2472499 - Pág. 1, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário. (Id. 2615328 – págs. 01/04).

E o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

Na hipótese em julgamento, o cerne da questão consiste em analisar a correção da sentença de 1º grau, a qual concedeu a segurança pleiteada a fim de compelir o impetrado à realização do exame prático de direção veicular assistido por junta especial de trânsito.

Como informa a exordial, o autor/impetrante é portador de deficiência física adquirida com limitação funcional dos membros inferiores e superiores, não sendo necessário o uso de aparelho auxiliar para a sua mobilidade, é apto para o processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação - CNH na Categoria B, conforme Laudo da Junta Médica (Id nº 1436460 - Pág. 32) e Certidão (Id nº 1436460 - Pág. 15).

Como é cediço, no Brasil, a regulamentação da capacidade para dirigir é feita pelo
Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº
9.503
/1997) e pela Resolução do CONTRAN nº 425/2012 que dispõe sobre os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica. Tais exames visam verificar vários aspectos da saúde física e mental do condutor de veículos automotores no momento da renovação da licença para dirigir.

Na hipótese dos autos, o impetrante iniciou o processo para retirada de sua CNH cumprindo todas as etapas constantes nos incisos I a IV do art. 147 do CTN, conforme documentação constante no Id nº 1436460 - Pág. 20/25.

Por outro lado, para a realização de exame de direção veicular em razão de sua deficiência física, ao impetrante deve ser oferecida prova especializada, como estabelece a Resolução nº 168 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Nesse sentido destaca-se o estabelecido na Resolução nº 168 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN:

Art. 21. O Exame de Direção Veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada por, no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal -

CONTRADIFE, conforme dispõe o inciso VI do art. 14 do CTB.

Parágrafo único. O veículo destinado à instrução e ao exame de candidato portador de deficiência física deverá estar perfeitamente adaptado segundo a indicação da Junta Médica Examinadora podendo ser feito, inclusive, em veículo disponibilizado pelo candidato. (grifo nosso).

Por tais razões, entendo que os elementos de informação acostados aos autos foram analisados com percuciência na r. sentença proferida, ao consignar que o autor se enquadra no conceito legal de deficiente, contido no art. 2º, da Lei n.º 13.416/2015[1], fazendo jus, assim, à CNH.

Demais disso, não podemos esquecer que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente problemas estruturais graves que prejudicam sobremaneira o exercício de sua cidadania, sendo necessária, portanto, facilitar a sua inclusão social, assegurando o respeito aos seus direitos perante a sociedade, o Estado e o Poder Público.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do Reexame para manter a sentença do Juízo de Piso
.

É como voto.

Belém, 27/02/2020